Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONSTATADOS. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO COM O EDITAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz. Busca a anulação das questões impugnadas, reconhecendo-se as suas ilegalidades, face aos vícios demonstrados quando das suas elaborações, para dessa maneira prosseguir nas demais etapas do concurso público para a carreira de Atenção Comunitária à Saúde do quadro de pessoal do Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital (Tema n. 485). 2.1. Precedente da Casa: “(...) 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 3. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção do gabarito apresentada pela própria banca examinadora, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário. (...)” (07012780620228070017, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 07/07/2023).
3. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital regente do certame, cuja aplicação também compete à banca examinadora. Não cabe ao Poder Judiciário interferir nessas questões em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia, imperativo de qualquer concurso público. 3.1. O apelante alega necessidade de recálculo da pontuação, mas a competência para eventual revisão dos critérios é da referida entidade organizadora do concurso. Outrossim, o recorrente não conseguiu demonstrar a ilegalidade dos procedimentos em relação ao edital, nem mesmo o alegado erro grosseiro a fim de ensejar a anulação das questões. 3.2. Infere-se dos autos que as supostas ilegalidades apontadas se referem a interpretação das questões e não se relacionam com matérias fora do edital ou porventura contenham manifesta ilegalidade ou erro grosseiro. Inclusive, como bem destacou o sentenciante, embora o recorrente argumente, com base em pareceres técnicos, supostamente as questões impugnadas padeceriam de vícios, as mesmas não podem ser constatadas de plano. Em verdade, seria necessária análise aprofundada das assertivas, em substituição à correção promovida pela banca examinadora, o que não se admite. 3.3. Não cabe ao Judiciário rever os critérios de interpretação adotados pelo examinador, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
4. Condena o autor a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 8.827,00 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. 4.1. Majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelo improvido.